Tribunal: STF
Processo: ARE 1466496
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 3ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 15, p. 1):



    “RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR. MUNICÍPIO DE LAJEADO. REVISÃO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. INATIVAÇÃO POR INVALIDEZ. PRETENSÃO DE QUE O CÁLCULO DOS PROVENTOS SE DÊ COM BASE NA INTEGRALIDADE DA REMUNERAÇÃO DO CARGO EFETIVO EM QUE SE DEU A SUA APOSENTADORIA. EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003, 70/2012. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA NA ÍNTEGRA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46, DA LEI 9.099/95.



    RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. UNÂNIME.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 19, p. 1).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 37, XIV, da Carta da República, bem como ao artigo 17 do ADCT.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 21, p. 15):



    “Como narrado, o servidor Vilmar já é aposentado pelo INSS desde 2012, e tendo sido computado naquele benefício vantagens temporais concedidas em razão do emprego de operador de máquina pesada, a Administração Municipal instaurou PAE (processo administrativo especial – fls. 291 a 464), garantido o contraditório e ampla defesa, em que restou estabelecido que o cálculo do benefício de aposentadoria por invalidez não poderia considerar novamente as vantagens computadas no benefício de aposentadoria pelo INSS. 



    Neste sentido, foram considerados para o cálculo dos proventos de aposentadoria por invalidez o salário estatutário no valor de R$ 2.240,23 e os triênios, recebidos após a aposentadoria no INSS (7º e 8º Triênios recebidos em 01/08/2016), totalizando o valor de R$ 2.464,25. 



    Portanto, os proventos restaram estabelecidos com base na última remuneração do cargo, não sendo feito qualquer tipo de média ou proporcionalidade. Houve a contagem das vantagens temporais que não foram utilizadas no outro regime previdenciário, ou seja, 2 avanços trienais recebidos após a aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência (RGPS) somados ao vencimento básico do servidor. 



    O Recorrido aduz que deve ser aplicado neste caso em concreto o disposto na Emenda Constitucional 70/2012, e, portanto, os adicionais, e demais avanços ou vantagens devem ser considerados no cálculo, não devendo ser colocado como fundamento o tempo de contribuição. 



    Destaca-se que, não foi utilizada qualquer proporcionalidade com fundamento no tempo de contribuição do ora Recorrido para o cálculo dos proventos de aposentadoria por invalidez decorrente de acidente em serviço. O ora Recorrido se aposentou pelo INSS no ano de 2012 (a contar de 26/09/2012) e, em assim sendo, utilizou grande parte das vantagens incorporadas em sua remuneração naquele benefício. 



    Desse modo, não pode agora, por expressa proibição Constitucional, se beneficiar das mesmas vantagens e tempo de serviço para o cálculo de outra aposentadoria, agora para o Regime Próprio de Previdência.”



    A 1ª Vice-Presidência do TJ/RS inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese as Súmulas 282 e 356 do STF (eDOC 23).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso inominado, confirmou a sentença a qual, ao decidir pela procedência da ação, assim asseverou (eDOC 11):



    “Nessa senda, importa destacar que a Administração Pública é regida a luz dos princípios constitucionais inscritos no caput do artigo 37 da Carta Magna: 



    Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer do Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência ... (grifei). 



    A legalidade, como princípio de administração (CF, art. 37, caput), significa que o administrador público está, em toda a sua atividade funcional, sujeito aos mandamentos da lei e às exigências do bem comum, e deles não se pode afastar ou desviar, sob pena de praticar ato inválido e expor-se a responsabilidade disciplinar, civil e criminal, conforme o caso. 



    A eficácia de toda atividade administrativa está condicionada ao atendimento da Lei e do Direito. É o que diz o inc. I do parágrafo único do art. 2º da lei 9.784/99. Com isso, fica evidente que, além da atuação conforme à lei, a legalidade significa, igualmente, a observância dos princípios administrativos. 



    Na Administração Pública não há liberdade nem vontade pessoal. Enquanto na administração particular é lícito fazer tudo que a lei não proíbe, na Administração Pública só é permitido fazer o que a lei autoriza. A lei para o particular significa ‘poder fazer assim’; para o administrador público significa ‘deve fazer assim’. 



    Na mesma toada, ainda sobre o alcance do Princípio da Legalidade, sustenta DIÓGENES GASPARINI, sic: 



    (...)



    Dessa feita, o administrador público está adstrito ao princípio constitucional da legalidade e as normas de Direito Administrativo. 



    Nesse viés, a EC nº 70/2012 introduziu o art. 6º-A a EC nº 41/2003, que excepcionou o regramento da emenda constitucional nº 41/2003 no que diz dos servidores aposentados por invalidez, estabelecendo que os servidores que tivessem ingressado no serviço público anteriormente à publicação desta, ou seja, 31.12.2003, e viessem a ser aposentados por invalidez, permaneceriam fazendo à paridade com os vencimentos jus do cargo ocupado, mantendo-se o tratamento constitucional que até então lhes era aplicado, em vista da EC nº 20/98.



    (...)



    No caso em tela, o demandante ingressou no serviço público em no ano de 1995, ou seja, antes da Emenda Constitucional nº 41/2003 de 31/12/2003, e se aposentou por invalidez, assim tem direito a revisão de sua aposentadoria, para que o cálculo dos proventos se dê com base na integralidade da remuneração do cargo efetivo em que se deu a sua aposentadoria. 



    DIANTE DO EXPOSTO I, do CPC, julgo PROCEDENTE a AÇÃO PREVIDENCIÁRIA REVISÃO PROVENTOS APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA ajuizada por VILMAR PETTER em face do MUNICÍPIO DE LAJEADO para que determinar ao réu a revisão de sua aposentadoria, de modo que o cálculo dos proventos se dê com base na integralidade da remuneração do cargo efetivo em que se deu a sua aposentadoria do autor.”



    O acórdão atacado está de acordo com a orientação do STF no sentido de que a Emenda Constitucional nº 70/2012 revigorou a paridade para aqueles servidores que, ingressos no serviço público antes da vigência da EC nº 41/03, tiveram seu desligamento em razão da invalidez, razão pela qual não procede a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais suscitados. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. EC Nº 70/2012. INTEGRALIDADE E PARIDADE DOS PROVENTOS . PRECEDENTE. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. A Emenda Constitucional nº 70/2012 restabeleceu a integralidade para aqueles que tenham ingressado no serviço público antes da Emenda nº 41/2003 e se aposentado por invalidez, ao introduzir o art. 6º-A na EC nº 41/2003. 2. No julgamento do RE 924.456- RG, esta Corte assentou que as revisões das aposentadorias, previstas no art. 6º-A da Emenda Constitucional nº 41/2003, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 70/2012, só terão efeitos financeiros a partir de 30 de fevereiro de 2012. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 987.084-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 7.12.2018).



    Nesse mesmo sentido, em caso similar, aponto decisão monocrática no RE 1.294.585/SC, de minha relatoria, DJe 1º.6.2022.



    Convém transcrever, ainda, no que importa, parte da decisão exarada no RE 1.375.531, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, DJe de 18.04.2022:



    “No caso concreto, o Tribunal de origem manteve a sentença que condenou o IPREV (a) ’a reajustar os proventos de pensão por morte da parte autora autora, utilizando como base de cálculo a totalidade dos proventos do servidor falecido, limitada pelos termos do art. 40, § 7º, I, da Constituição Federal, bem como em observância ao instituto da paridade remuneratória com os proventos de aposentadoria do instituidor (art. 1º da EC n. 70/2012)’; e (b) ao pagamento, em favor da parte autora, das diferenças não adimplidas a título de pensão por morte, com paridade de vencimentos, nos termos da fundamentação, excetuadas as parcelas vencidas anteriormente ao marco elencado pelo art. 2º da EC n. 70/2012 (29.3.2012) e aquelas já adimplidas administrativamente por força da antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional. (fl. 10, Vol. 6). A propósito, vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão (Vol. 11, fl. 5):



    (....)



    Ao assim decidir, o Tribunal de origem seguiu a jurisprudência desta CORTE, no sentido de que a EC 70/2012 revigorou a paridade para aqueles servidores que tenham ingressado no serviço público antes da vigência da EC nº 41/03 e tiveram seu desligamento em razão da invalidez, benefício que também foi estendido às pensões originadas de tais agentes. Veja-se o seguinte precedente:



    (...)



    Por fim, para divergir do entendimento formulado pelo Tribunal de origem seria necessária a análise do conteúdo probatório dos autos, providência vedada nesta sede recursal. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    (...)



    Em casos análogos, vejam-se as recentes decisões monocráticas, também proferidas em processos do Estado de Santa Catarina: RE 1.279.894/SC, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 17/8/2020; RE 1.265.112/SC, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 304/2020; e ARE 1.215.369, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 27/6/2019”.



    Ademais, mesmo que assim não fosse, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e da legislação infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista as vedações contidas nas Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PENSÃO POR MORTE. PARIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 8º E 40, §§ 1º E 7º, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E ARTS. 6º-A, 7º E 9º DA EC Nº 41/2003 E EC Nº 70/2012. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1.265.122-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.8.2020).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PENSÃO. VERBETE N. 280 DA SÚMULA DO SUPREMO. INADMISSIBILIDADE. AO AMPARO DO ENUNCIADO N. 512 DA SÚMULA DO SUPREMO, NÃO SE APLICA O DISPOSTO NO § 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Eventual discussão da matéria demandaria reexame de fatos e provas, o que é inviável em sede de recurso extraordinário – verbete n. 279 da Súmula do Supremo. 2. Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula do Supremo, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno desprovido.” (RE 1.306.573-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 30.9.2021).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de novembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente